Tribunal: TJSP
Processo: 1049150-74.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Pedido julgado improcedente - Amputação de dedo da mão direita - Perícia médica que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa - Recurso do autor - Fundamentos do pedido de reforma da decisão: existência de sequelas que reduzem sua capacidade de trabalho e necessidade de concessão de benefício em caso de lesão mínima - Redução da capacidade laboral

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Pedido julgado improcedente - Amputação de dedo da mão direita - Perícia médica que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa - Recurso do autor - Fundamentos do pedido de reforma da decisão: existência de sequelas que reduzem sua capacidade de trabalho e necessidade de concessão de benefício em caso de lesão mínima - Redução da capacidade laboral que é evidente, diante da lesão sofrida e do tipo de trabalho exercido - Demanda por maior esforço e lesão mínima que autorizam a concessão de auxílio-acidente - Perícia, ademais, que acabou por constatar redução da capacidade laborativa - Nexo causal demonstrado - Acidente típico - Indenização infortunística devida - Sentença reformada para julgar procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Art. 86, §2o, da Lei no 8.213/91 - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de cumprimento de sentença, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, do CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do auxílio-acidente, diante da procedência do pedido e da suspensão do processo, passível de causar dano ao segurado.
APELAÇÃO PROVIDA, com determinação e observada a suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049150-74.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
THIAGO GOMES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO À APELAÇÃO, com determinação e observada a suspensão do
processo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1049150-74.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto
2
VOTO No 2682
APELAÇÃO No 1049150-74.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto
APELANTE: Thiago Gomes da Silva
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUÍZA: Isabela de Souza Nunes Fiel
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Pedido
julgado improcedente - Amputação de dedo da mão
direita - Perícia médica que concluiu pela ausência de
incapacidade
laborativa
-
Recurso
do autor -
Fundamentos do pedido de reforma da decisão:
existência de sequelas que reduzem sua capacidade
de trabalho e necessidade de concessão de benefício
em caso de lesão mínima - Redução da capacidade
laboral que é evidente, diante da lesão sofrida e do
tipo de trabalho exercido - Demanda por maior
esforço e lesão mínima que autorizam a concessão de
auxílio-acidente - Perícia, ademais, que acabou por
constatar redução da capacidade laborativa - Nexo
causal demonstrado - Acidente típico - Indenização
infortunística devida - Sentença reformada para julgar
procedente o pedido de concessão de auxílio-
acidente.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Devido a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Art. 86,
§2o, da Lei no 8.213/91 - Nada obstante, é necessário
obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a
orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 -
Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal -
JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em
vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da
caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do
quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de
cumprimento de sentença, consoante o disposto no
art. 85, §4o, II, do CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do
auxílio-acidente, diante da procedência do pedido e
da suspensão do processo, passível de causar dano
ao segurado.
APELAÇÃO PROVIDA, com determinação e observada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1049150-74.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto
3
a suspensão do processo.
Adoto o relatório da sentença (folhas 147/150), objeto de embargos
de declaração rejeitados (fls. 156), e acrescento que o pedido de concessão de
benefício acidentário foi julgado improcedente, por haver o juízo entendido
ausente incapacidade laborativa de origem acidentária.
Apelou o autor (fls. 158/163), requerendo a reforma do julgado, ao
fundamento de que presentes os requisitos para concessão de auxílio-acidente.
Afirmou a efetiva ocorrência de prejuízo para as atividades desempenhadas,
diante das sequelas do acidente típico. Argumentou sobre a redução mínima da
capacidade laborativa, bem como a exigência de maior esforço, ambas
situações passíveis de indenização acidentária. Aduziu que o Superior Tribunal de
Justiça decidiu, em sede de recursos especiais repetitivos, que o auxílio-acidente
é devido inclusive nos casos de lesão mínima, porque a extensão do dano não
está inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do referido
benefício. Asseverou ainda que o nexo causal também foi devidamente
demonstrado.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 171).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurado contra o INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionada na petição inicial, desempenhando a função de
operador de máquina de lavar, sofreu acidente de trabalho em 17 de março de
2016, quando foi amputado dedo da mão direita, com a consequente redução
da capacidade laborativa. Em razão disso, requereu a concessão de auxílio-
acidente.
Compulsando os autos, quanto ao infortúnio, verifico a emissão de
Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT (fls. 37) e, em relação ao histórico
previdenciário, a concessão de auxílio-doença acidentário, benefício no
613.870.136-8, no período entre 1o de abril e 12 de maio de 2016 (fls. 43).
Realizada perícia médica judicial pela doutora Kazumi Hirota
Kazava (fls. 88/99), a expert constatou que:
“O Autor, de 36 anos de idade, tem histórico de
amputação de falange distal do dedo anular de
mão direita (dominante) em acidente de trabalho
típico de 17 de março de 2016, devidamente
anotado
em
comunicação
de
acidente
de
trabalho (CAT), gerando um Benefício de Auxílio
Doença Acidentário - encerrado em 12 de maio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1049150-74.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto
4
2016. O quadro considerado isoladamente, não se
caracteriza
como
sequela
acidentária
com
enquadramento para percepção de Benefício de
Auxílio Acidente. (...)
O quadro atual é de uma incapacidade parcial
permanente com restrições somente para lides que
exigem movimentação fina com os dedos de
ambas
mãos
(como
relojoeiro,
digitador
ou
tecladista, por exemplos).” (fls. 95/96).
“Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a)
está:
a) com sua capacidade laborativa reduzida,
porém, não impedido de exercer a mesma
atividade;
b) impedido de exercer a mesma atividade, mas
não para outra;
c) inválido para o exercício de qualquer atividade?
R: (a)” (fls. 97).
Com efeito, o trabalho técnico pericial não se presta como prova
suficiente à manutenção de improcedência do pedido.
Muito embora a conclusão do perito judicial seja no sentido de que
a sequela do acidente típico não resulte prejuízo para a atividade exercida pelo
autor, é caso de ser reconhecida a redução da capacidade de trabalho, diante
do dano físico residual quanto à amputação do quarto quirodáctilo direito.
Como é sabido, a mão humana constitui um conjunto harmônico,
em que cada um dos dedos tem função própria, de sorte que qualquer
alteração anatômica pode prejudicar a atuação global do órgão preensor e
demandar, ao menos, maior esforço na realização da função habitual.
Aliás, a exigência de maior esforço também é hipótese acobertada
pela legislação em vigor, pois o Decreto no 3.048/99, que aprovou o
Regulamento da Previdência Social, em seu artigo 104, inciso II, é expresso ao
abrangê-la como causa justificadora da indenização acidentária:
“O
auxílio-acidente
será
concedido,
como
indenização, ao segurado empregado, exceto o
doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado
especial quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultar sequela definitiva, conforme as situações
discriminadas no anexo III, que implique: (...) II -
redução da capacidade para o trabalho que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1049150-74.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto
5
habitualmente exerciam e exija maior esforço para
o desempenho da mesma atividade que exerciam
à época do acidente”.
Destaco, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo no 1.109.591/SC, que é devido o auxílio-acidente
inclusive nos casos de lesão mínima, porque a extensão do dano não está
inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do referido benefício,
como bem ressaltou o Ministro Celso Limongi:
“e não poderia ser de outro modo, pois como é
sabido, a lesão, além de refletir diretamente na
atividade laboral, por demandar, ainda que
mínimo, um maior esforço, extrapola o âmbito
estreito do trabalho para repercutir em todas as
demais áreas da vida do segurado, o que impõe a
indenização. (...) Diante de tudo isso e, ainda,
considerando
a
natureza
das
normas
previdenciárias a impor uma interpretação pro
misero, não vejo alternativa que não seja o
reconhecimento do direito ao auxílio-acidente
também aos casos de lesão mínima.” (REsp no
1.109.591/SC, 3a Seção, Relator Ministro Celso
Limongi, julgado em 23/06/2010, DJe 08/09/2010).
Nesse contexto, depreende-se que as funções exercidas pelo autor,
como operador de máquina de lavar, exigem o pleno uso das mãos, sendo
evidente que as sequelas do acidente efetivamente reduzem sua capacidade
laborativa de forma parcial e permanente.
Aliás, o perito, esclareceu que o autor, embora não impedido de
exercer a mesma atividade, está com sua capacidade laborativa reduzida e
que, de alguma forma, há incapacidade parcial e permanente para algumas
funções.
O nexo causal, por sua vez, foi bem demonstrado ante a emissão
de CAT, a concessão de benefício acidentário e até mesmo pelo teor do laudo
pericial, que confirmou a ocorrência do acidente típico.
Presentes, pois, todos os elementos configuradores da infortunística,
quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à lesão corporal ou
perturbação funcional causadora de perda ou redução permanente da
capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal, vale dizer, da relação
de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-se tranquila a conclusão
de que o segurado faz jus à concessão de auxílio-acidente.
Assim, respeitado o entendimento perfilhado pelo magistrado,
reformo a sentença, fazendo-o para julgar procedente o pedido de concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1049150-74.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto
6
de benefício, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
sendo o INSS condenado a pagar ao segurado auxílio-acidente.
No tocante ao termo inicial, dispõe o art. 86 da Lei no 8.213/91, em
seu § 2o, que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença. No caso em tela, desde 13 de maio de 2016, com a
alta médica concedida no benefício no 613.870.136-8.
Nada obstante, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em 2
de agosto de 2019, afetou os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP,
selecionados como representativos da controvérsia, para julgamento sob o rito
dos repetitivos (Tema 862), com o objetivo de ser fixado “o termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos artigos 23 e
86, parágrafo 2°, da Lei 8.231/1991".
A eminente Ministra Assusete Magalhães, relatora dos referidos
recursos especiais, determinou a suspensão nacional de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do mesmo tema, a teor do
disposto no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, no tocante ao termo inicial do auxílio-acidente, é de
ser obedecido ao que vier a ser decidido por aquela colenda Corte,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento, até definição da questão.
Acrescento à condenação o abono anual, a teor do art. 40 da Lei
no 8.213/91.
O pagamento do auxílio-acidente será suspenso sempre que o
autor receber ou tiver recebido auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, a teor
do disposto no art. 104, §6o, do Decreto no 3.048/99.
Saliento que a renda mensal inicial deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
por obediência ao princípio da isonomia.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30 de junho de 2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 Repercussão
Geral) pelo Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança após 30 de junho de 2009, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
As questões relacionadas ao período posterior ao da homologação
da conta de liquidação (índice de atualização do precatório, incidência de
juros, dentre outras) deverão ser apreciadas por ocasião da fase de execução.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1049150-74.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto
7
advocatícios deverão ser fixados apenas em liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do
Código de Processo Civil).
Registro, ademais, que o INSS é isento do pagamento de custas
processuais, ante o disposto na Lei Estadual no 11.608/03, mas responde pelo
reembolso das despesas comprovadas.
Por fim, diante da procedência do pedido de concessão de
benefício e da suspensão do feito em cumprimento à determinação do Superior
Tribunal de Justiça, suscetível de causar efetivo prejuízo ao autor, concedo a
tutela de urgência para imediata implantação do auxílio-acidente.
Vale lembrar a possibilidade de concessão de tutelas provisórias
urgentes e de cumprimento de medidas cautelares já deferidas, ainda que haja
determinação de suspensão processual determinada no julgamento de ação
sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.657.156, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
questão de ordem decidida em 24/5/2017).
Não bastasse, o artigo 497 do Código de Processo Civil autoriza que
o magistrado, em ações que tenham por objeto a obrigação de fazer ou não
fazer, se procedente o pedido, conceda a tutela específica a fim de assegurar-
lhe o cumprimento.
Dessa forma, fica desde já determinada a expedição de ofício ao
INSS para imediato cumprimento da tutela, devendo-se aguardar o trânsito em
julgado tão somente para o pagamento das parcelas em atraso.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007, e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
- N° do processo:
1049150-74.2017.8.26.0506
- Nome do segurado:
Thiago Gomes da Silva
- Benefício concedido:
Auxílio-acidente
- DIB:
13/05/2016
- Renda Mensal Inicial
A calcular
Servirá cópia da presente como ofício à autarquia.
Consigno que os autos deverão aguardar a solução do tema
referido em segunda instância, vedada por ora a remessa à vara de origem.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, com
determinação e observada a suspensão do processo.
MARCO PELEGRINI
Relator